Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715173-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. A agravante alega que “apresentou exceção de pré-executividade, novamente instruída com prova documental inequívoca do pagamento, bem como alegações de inexigibilidade do título e nulidade da legitimidade ativa em razão de endosso simulado. Não obstante a relevância das matérias suscitadas, o pedido de tutela formulado na exceção, voltado à suspensão imediata dos atos constritivos, foi indeferido.” Pede a concessão de “efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão de quaisquer atos constritivos sobre o patrimônio da agravante, incluindo, de forma expressa, o desbloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a não inscrição nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, até o julgamento final do presente recurso e julgamento da Exceção de pré-executividade.” Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a exceção de pré-executividade é o instituto por meio do qual o executado pode levar à apreciação judicial, independentemente de segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, que transportados para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou de sua inexistência, desde que não demandem dilação probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, é no sentido de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). A alegação de pagamento acompanhada dos respectivos comprovantes é causa de extinção da obrigação e, por conseguinte, pode e deve ser analisada na via da exceção de pré-executividade. No caso dos autos, a execução tem lastro no inadimplemento da Nota Promissória 01/2024, com valor de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) e vencimento em 01/06/2024, tendo como credor originário Osmar de Oliveira Rocha e transmitida por endosso para Allan Barbosa da Rocha Ferreira Duarte, ora agravado. Cumpre observar que o credor originário é o advogado do ora agravado. O comprovante de ID 269659698 dos autos de origem indicam o pagamento de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) feito ao credor originário em 01/10/2025, indicando na descrição expressamente a Nota Promissória 01/2024, além de outros pagamentos menores realizados após a emissão da promissória, porém antes de seu vencimento. Portanto, em sede de cognição sumária, está presente a probabilidade da existência do direito. O perigo da demora consiste na realização de medidas expropriatórias e inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução até a prolação de decisão definitiva sobre a exceção de pré-executividade, bem assim para determinar a devolução de valores bloqueados em favor da agravante, abstendo-se o Juízo de origem de promover a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora